Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003055-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA KAROLINY SEIXAS QUINTINO DE CARVALHO - CPF: 049.328.791-48 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0002-72 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003055-53.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LARISSA KAROLINY SEIXAS QUINTINO DE CARVALHO.

Recorrido:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

EM E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada a ausência de devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral
in re ipsa
.

2-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.021,96 (um mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos) a título de dano material,
acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente comprou 04 (quatro) cadeiras Turquia e 01 (uma) mesa com tampo, todavia os produtos não foram entregues.

No caso, cabia ao recorrido demonstrar que entregou os produtos, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se devida a condenação em danos materiais (restituição do valor despendido), como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pelo recorrido, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do recorrido.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023